Tribunal: TJDFT
Processo: 0711431-27.2024.8.07.0018
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. UTILIZAÇÃO DE ÁREA PÚBLICA. QUIOSQUE. INCIDÊNCIA DA LEI DISTRITAL No 4.257/2008 E DO DECRETO No 38.555/2017. AUSÊNCIA DO REQUISITO TEMPORAL MÍNIMO. INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO. LEGALIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. O juiz, como destinatário da prova, quando considerar suficientes os elementos constantes dos autos para o deslinde da controvérsia, pode e deve julgar diretamente o pedido, sem que tal fato, por si só, implique cerceamento de defesa. 1.1. No presente caso, a oitiva de testemunhas e depoimento das partes se revela despicienda, eis que as provas documentais acostadas aos autos se mostram suficientes para dirimir a questão jurídica posta “sub judice”.
2. A Lei distrital n. 4.257/2008 estabelece critérios de utilização de áreas públicas do Distrito Federal por mobiliários urbanos do tipo quiosque e trailer para o exercício de atividades econômicas. 2.1. O Decreto n. 38.555/2017, que regulamenta a Lei n. 4.257/2008, estabeleceu a possibilidade de emissão de permissão provisória com intuito de garantir a continuidade do exercício da atividade econômica desde que satisfeitos os requisitos constantes no art. 25 do referido Decreto.
3. O direito à concessão de permissão provisória depende da comprovação pela parte interessada de que exercia a atividade no espaço público há pelo menos 5 (cinco) anos anteriormente à publicação do Decreto n. 38.555/2017, requisito não preenchido na espécie.
4. O mérito administrativo não deve, em regra, sofrer ingerência pelo Poder Judiciário, cuja atuação deve limitar-se às hipóteses de flagrante ilegalidade do ato ou abuso de poder, inocorrentes na hipótese.
5. Apelação conhecida e não provida.